Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA E ARREMATAÇÃO. IRREGULARIDADES PROCESSUAIS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO CUMULADA DE MULTA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada constitui pressuposto processual negativo, a impedir a reprodução de superveniente ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
2. A autora já propôs diversas ações e interpôs inúmeros recursos com o fito de impugnar os atos relativos à penhora do bem – que reputa impenhorável – e ao leilão (como necessidade de intimação pessoal e arrematação por preço vil), tratando-se de matéria já apreciada e acobertada pela coisa julgada, o que impede nova apreciação das matérias.
3. Identificada a existência de coisa julgada, o processo subsequente deve ser extinto com base no art. 485, V, do CPC, tal como estabelecido na sentença recorrida.
4. Considerando que a autora vem praticando todas as condutas elencadas no art. 80 do CPC, bem como que também se comporta como previsto no art. 774, II, III e IV, do CPC, a ela devem ser aplicadas as multas estabelecidas nos arts. 81 e parágrafo único do art. 774 do CPC, cuja cumulação é possível em vista do disposto neste dispositivo, in fine.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.